Tribunal: TJES
Processo: 5004559-43.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-43.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SAMUEL VALOIS LUCIO RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGO PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15417091) opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 15304655), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto limitou-se a apreciar o recurso como se versasse sobre a regularidade das notificações expedidas pelo Município, reafirmando os fundamentos da sentença neste ponto, equivocando-se sobre o objeto do apelo do DETRAN/ES. Sustenta, ainda, que o acórdão omitiu-se na análise da tese efetivamente apresentada pelo DETRAN/ES, qual seja, a inaplicabilidade da decadência prevista no art. 282 do CTB ao caso de cancelamento da CNH definitiva (e não da PPD), por se tratar de medida administrativa corretiva fundada em irregularidade na expedição do documento (art. 263, § 1º, do CTB), e não de penalidade de trânsito sujeita a prazo decadencial. Assevera, por fim, que busca o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.
4. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendim

ento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

6. No entanto, Necessário o acolhimento parcial no sentido da necessidade de retificação do acórdão quanto à avaliação do Recurso Apresentado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (ID n.º 13761568), de forma a integrar na decisão colegiado os fundamentos necessários à apreciação do mesmo, situação que não comporta maiores debates, tendo em vista que a matéria à ser apreciada é similar a do Recurso outrora apresentado pelo Detran.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES PONTOS:

A) No item 2 passe a ser lido: “Na sentença o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, razão pela qual o DETRAN e o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpuseram recursos inominados pugnando pela reforma da sentença para julgar imp
rocedentes os pedidos autorais. O autor apresentou contrarrazões”.

B) que o item 7 passe a ser lido da seguinte forma: 7. A validade da notificação para casos em que não houve efetiva entrega do AR somente é presumida nos casos descritos no art. 282, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, quais sejam: “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos”. Por fim, têm-se que a declaração de ilegitimidade do Detran no caso encontra-se devidamente fundamentada com base em julgado do TJ-ES que baseia-se em reiteradas decisões do STJ acerca do ponto não havendo que se falar em erro de julgamento ou afastamento da decisão.

C) No item 8, declarar improcedente o recurso do Município, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do item 9.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)